Tribunal: TJDFT
Processo: 0725239-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0725239-56.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON PEREIRA DE NOVAIS AGRAVADO: IVAMAR CANDIDO MATOS DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Edson Pereira de Novais contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que não conheceu do requerimento de tutela de urgência, promoveu a assinatura do auto de arrematação e determinou a expedição de ofício ao Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Valparaíso de Goiás/GO. Intime-se o agravante para que manifeste-se sobre o eventual não conhecimento de seu recurso pelas razões a seguir delineadas com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Preclusão das teses de: 1) nulidade da penhora e do auto de arrematação em razão de preço vil; e 2) impenhorabilidade de bem de família, posto que os argumentos foram submetidos a esta Relatoria no Agravo de Instrumento n. 0715351-63.2024.8.07.0000. Ausência de dialeticidade recursal quanto à penhora no rosto dos autos para crédito de verba honorária advocatícia e de leioeiro, pois o Juízo de Primeiro Grau não determinou a reserva de honorários, apenas determinou a expedição de ofício ao Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Valparaíso de Goiás/GO a fim de definir a ordem de utilização dos créditos do agravado para o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais ou para satisfazer a penhora no rosto dos autos anteriormente deferida, tudo a depender da natureza do crédito discutido nos autos n. 0240317-10.2015.8.09.0162 – processo em que proferida a decisão que determinou a penhora no rosto dos autos em análise. Inovação recursal e supressão de instância quanto ao requerimento de reavaliação do imóvel de matrícula n. 6.922, registrada no Ofício de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Valparaíso de Goiás/GO, posto que não houve requerimento anterior à decisão agravada, a qual mencionou apenas a reavaliação do imóvel de matrícula n. 8.256, registrada no mesmo ofício de registro. Registro que a oportunidade de manifestação não viabiliza a complementação, modificação ou correção das razões recursais, tampouco a apresentação de novo recurso. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 24 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator